Tribunal: TJDFT
Processo: 0727512-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727512-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: LEANDRO FRANCA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL – Cooperativa de Crédito do Servidor Federal Ltda contra a decisão exarada nos autos da ação de execução que move em desfavor de LEANDRO FRANCA LEITE, consistente em indeferir o pedido penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do salário do devedor. Sustenta que o entendimento manifestado na decisão encontra-se ultrapassado, trazendo à colação entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, em que aquela corte vem mitigando a regra para garantir o direito do credor. Assevera que este tribunal já vem se orientando na mesma direção do STJ, colacionando julgados relacionados ao tema. Alega, assim, que a penhora do salário pode ser permitida, desde que o percentual não afete a subsistência do devedor e de sua família. Discorre sobre os fins da cooperativa e a necessidade de que os cooperados satisfaçam em dia os compromissos assumidos, sob risco de prejuízo a toda a coletividade, pois o prejuízo deve ser rateado entre todos aqueles que formam o negócio, nos termos do art. 21, IV, da Lei n. 5.764/71. Ao final, pugna pela retomada do curso do processo de execução e pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, afastando a impenhorabilidade do salário. Preparo regular no ID 13240100 e 13240101. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo, conforme passo a expor. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, não passa desapercebido a este Relator alguns julgados proferidos pelo e. STJ, o que vem acompanhando este tribunal, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, para satisfação do crédito perseguido em ação de execução, desde que preservada a dignidade e a subsistência do devedor. Contudo, ainda que se supere, em sede estreita de cognição recursal, a tese firmada em sede de recurso repetitivo por aquela Corte, a hipótese dos autos sequer se amolda aos julgados colacionados, diante da comprovação, nos autos de origem, que a renda do devedor é de apenas R$ 1.146,52 (um mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme contracheque de ID 25355264. Presume-se, de forma clara, que a situação delineada nos autos não autoriza a penhora requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 19:47:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator